Tribunal: TJMT
Processo: 0027220-13.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027220-13.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ROSA - CPF: 084.660.091-91 (APELANTE), JOSE ROSA - CPF: 084.660.091-91 (ADVOGADO), CEMI ALVES DE JESUS - CPF: 322.196.791-87 (ADVOGADO), EUNICE MARIA FERREIRA CASTELO BRANCO - CPF: 483.727.301-72 (APELADO), MATEUS XAVIER LIMA NETO - CPF: 621.269.971-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO COMBINADO COM PARTILHA DE BENS E EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - PRELIMINAR RECURSAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO EXISTENTE ENTRE AS PARTES, POR SE TRATAR DE DIREITO POTESTATIVO - EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO - AUTORIZAÇÃO PARA A VENDA DO IMÓVEL - OBSERVAÇÃO QUANTO À COTA PARTE - IGUALITÁRIAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o artigo 1.320 do Código Civil disciplina que a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, certo é que os condôminos podem pretender a extinção do condomínio, com a consequente alienação do bem havido em copropriedade a qualquer tempo; não tendo que se falar em prescrição da ação.

2. Escorreita a sentença recorrida ao extinguir o condomínio existente sobre o imóvel de matrícula nº. 36.458; bem como a autorização para a venda do bem devendo ser observada a avaliação já homologada no processo, mediante depósito integral do preço, considerando que o que se busca nesta oportunidade é a extinção do condomínio criado.

3. No que tange ao pedido do apelante para que a apelada seja compelida arcar com a metade valor do saldo devedor que restou quitado e pago exclusivamente pelo apelante junto à Caixa Econômica Federal bem como dos valores de IPTU; esta não merece prosperar, haja vista de deixado o apelante de comprovar nos autos os gastos aludidos, não se desincumbindo de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ ROSA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Conversão de Separação Judicial em Divórcio combinado com Partilha de Bens e Extinção de Condomínio” n.º
0027220-13.2013.8.11.0041,
movida em seu desfavor por
EUNICE MARIA FERREIRA CASTELO BRANCO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, combinado com os artigos 1.320 e 1.322 do Código Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, extinguindo o condomínio voluntário existente sobre o imóvel de matrícula n.º 36.458; determinando que seja expedido ofício ao Cartório de Registro Imobiliário para que promova a averbação da anulação da arrematação judicial realizada; bem como alvará para a venda do imóvel, devendo ser observada a avaliação já homologada no processo, mediante depósito integral do preço, bem como, o direito de preferência entre os condôminos; concedendo a benesse de gratuidade de justiça à parte autora; e condenando a parte ré pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, acerca do ato jurídico perfeito, da coisa julgada bem como da prescrição do direito autoral, alegando que “
não é possível se requerer mais a sobrepartilha e nem mesmo a dissolução do condomínio e muito menos a possibilidade de venda do imóvel constante da partilha, ante o transcurso de 30 (trinta) longos anos, em nome da segurança jurídica
”, pugnando pelo reconhecimento da prescrição julgando extinto o feito.

Menciona que o imóvel em discussão foi adquirido única e exclusivamente pelo apelante, haja vista ter quitado seu saldo devedor junto à Caixa Econômica Federal bem como adimplir os tributos e taxas condominiais. Assim, caso seja determinado a partilha do bem, requer seja a apelada compelida a metade valor do saldo devedor que restou quitado e pago exclusivamente pelo apelante junto à Caixa Econômica Federal; bem como dos valores de IPTU.

Por fim, considerando que a ação proposta não restou julgada totalmente procedente, requer seja a apelada condenada a “
arcar com os honorários sucumbências do patrono do apelante sobre o montante dos valores que restou vencida na demanda
”.

A parte apelada, ao apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, refuta o aludido pelo apelante, aduzindo que quando realizaram o acordo de Separação Judicial, concordaram que o único bem que as partes possuíam em conjunto era este apartamento, sendo adquirido em nome das duas partes quando havia convivência marital.

Cita que “
como esta partilha ocorreu em 19/09/1986, já prescreveu para o apelante o direito de rever a partilha quanto ao financiamento deste imóvel conforme alega o apelante
”.

Expõe ser infundada a alegação do apelante de que houve a prescrição ou decadência devido a partilha ter ocorrido em 1986 e só em 2013 ter a apelada ingressado com a presente demanda, alegando que esta “
foi para homologar a separação judicial em divórcio e pedir autorização para vender o único bem que restou na partilha
”.

Menciona que o “
pedido de sobrepartilha foi sanado na fase de instrução por concordância do apelante, então não há que se falar em prescrição ou decadência, pois, este pedido não fez parte da controvérsia que gerou o julgamento da demanda
”.

Aduz que “
a nova sentença proferida não foi para realizar a venda judicial, e sim autoriza a Apelada a vender pelo preço de mercado e depositar o valor da venda nos autos dessa demanda para rateio entre as partes
”, pedido este elencado na petição inicial.

Esclarece que “
os limites da ação são definidos pela causa de pedir e pelo pedido, não se atrelando o Juízo ao nome atribuído à ação
”, não sendo o nome da ação determinante a definir o objeto da lide.

Quanto aos honorários, pugna sejam majorados para o montante de 20% sobre o proveito econômico obtido, referente a 50% (cinquenta por cento), direito que possui sobre o bem objeto desse litigio.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR RECURSAL - PRESCRIÇÃO

A parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, acerca da prescrição do direito autoral, alegando que “
não é possível se requerer mais a sobrepartilha e nem mesmo a dissolução do condomínio e muito menos a possibilidade de venda do imóvel constante da partilha, ante o transcurso de 30 (trinta) longos anos, em nome da segurança jurídica
”, pugnando pelo reconhecimento da prescrição julgando extinto o feito.

Contudo, tem-se que a pretensão de dissolução de condomínio (imóvel pertencente ao patrimônio do ex-casal) não prescreve, uma vez que a legislação civil não penaliza a manutenção do condomínio (situação jurídica estável) e deixa ao juízo do condomínio, quando insuportável essa situação jurídica de coproprietário, que peça a dissolução, de sorte a que cada um receba a sua parte e dela melhor disponha.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência dos nossos tribunais comunga do mesmo entendimento ora mencionado, de que é imprescritível a pretensão de extinção do condomínio existente entre as partes. É o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM - ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - MERO INCONFORMISMO - IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INOCORRÊNCIA -
IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO EXISTENTE ENTRE AS PARTES, POR SE TRATAR DE DIREITO POTESTATIVO
- PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NO ART. 1.022, DO CPC/2015 - EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 12ª C.Cível - EDC - 1708535-5/01 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUCIANE DO ROCIO CUSTÓDIO LUDOVICO - Unânime - J. 29.08.2018)

NULIDADE DA SENTENÇA CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA, ANTES A SUFICIÊNCIA DAS PROVAS COLIGIDAS PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. SENTENÇA "ULTRA PETITA" JULGAMENTO QUE SE LIMITOU A APRECIAR O CABIMENTO DA PRETENSÃO INICIAL, SEM TER DECIDIDO NADA ALÉM DO PEDIDO. PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA -
IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO EXISTENTE ENTRE AS PARTES, POR SE TRATAR DE DIREITO POTESTATIVO
CONDOMÍNIO DEMANDA DE ALIENAÇÃO DE COISA COMUM EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COBRANÇA DE ALUGUERES EM FACE DO CONDÔMINO QUE SE UTILIZOU DE PARTE IDEAL DO IMÓVEL POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA ART. 252 DO RITJSP - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0039502-98.2003.8.26.0564; Relator (a): Theodureto Camargo; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/04/2014; Data de Registro: 14/04/2014)

Sendo certo que a qualquer tempo os condôminos podem pretender a extinção do condomínio, com a consequente alienação do bem havido em copropriedade; não há que se falar em prescrição da ação.

Ainda, importa mencionar que, constitui direito imprescritível, de todos e de cada um dos condôminos, o de, a qualquer tempo, pôr termo à comunhão, por meio de divisão ou da venda da coisa comum. Trata-se de atributo inerente ao próprio domínio, exercitável a qualquer tempo, salvo prévia e expressa contratação da indivisão temporária, pois ninguém é obrigado a viver em comunhão dado ser notória sementeira de discórdias.

Portanto, afasta-se a tese de prescrição arguida.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Conversão de Separação Judicial em Divórcio combinado com Partilha de Bens e Extinção de Condomínio” n.º 0027220-13.2013.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, combinado com os artigos 1.320 e 1.322 do Código Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, extinguindo o condomínio voluntário existente sobre o imóvel de matrícula n.º 36.458; determinando que seja expedido ofício ao Cartório de Registro Imobiliário para que promova a averbação da anulação da arrematação judicial realizada; bem como alvará para a venda do imóvel, devendo ser observada a avaliação já homologada no processo, mediante depósito integral do preço, bem como, o direito de preferência entre os condôminos; concedendo a benesse de gratuidade de justiça à parte autora; e condenando a parte ré pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que as partes aqui em litígio se separaram judicialmente em 18 de setembro de 1986, oportunidade em que acordaram quanto à partilha igualitária do imóvel em discussão, qual seja, o apartamento 107 do bloco D do Edifício Residencial Vila Del Rey, situado à Avenida Filinto Muller, matriculado sob o n.º 36.458.

Consoante esclarece o Juízo a quo, “
os pedidos iniciais eram mais amplos, abarcando o divórcio e partilha de bens que teriam sido excluídos, na época da separação
”.

Decretado o divórcio das partes, a apelada desistiu do pedido de sobrepartilha de bens, prosseguindo o processo, somente, quanto ao pedido de venda do imóvel, para extinção do condomínio, sendo a sentença de mérito que extinguiu o condomínio entre os ex-cônjuges anulada, haja vista ter determinado a venda judicial do imóvel, sendo reconhecida como
extra petita
por este Juízo.

Assim, a arrematação efetivada no processo foi anulada, promovendo-se a devolução do preço pago pelo arrematante. Conclui-se, portanto, que a venda nunca se concretizou.

Ato contínuo, sendo as partes intimadas, o apelante sustentou acerca da prescrição da pretensão, bem como, a necessidade, em sendo o caso, de abatimento dos valores por ela custeados para quitação do imóvel, pagamento de tributos e de taxas condominiais. A apelada, por sua vez, pugnando pelo julgamento da ação.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, cingindo a controvérsia na extinção do condomínio constituído entre os ex-cônjuges, sobre o imóvel de matrícula n.º 36.458, com sua consequente venda e partilha do preço; não reconhecendo a prescrição a pretensão autoral bem como afastando a condenação da autora ao ressarcimento dos gastos, tendo em vista a ausência de comprovação pelo réu.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Isso porque, como bem registrado pelo Juízo de Primeiro Grau, “
o direito em discussão não se confunde com sobrepartilha
”, tendo em vista que a partilha do imóvel já foi efetivada. O que se busca nesta oportunidade é a extinção do condomínio criado, desde a separação judicial restando, portanto, definida a necessidade de venda do imóvel.

Dessa forma, resta escorreita a sentença recorrida ao extinguir o condomínio existente sobre o imóvel de matrícula nº. 36.458; bem como a autorização para a venda do bem devendo ser observada a avaliação já homologada no processo, mediante depósito integral do preço.

No que tange ao pedido do apelante para que a apelada seja compelida arcar com a metade valor do saldo devedor que restou quitado e pago exclusivamente pelo apelante junto à Caixa Econômica Federal bem como dos valores de IPTU; esta não merece prosperar, haja vista de deixado o apelante de comprovar nos autos os gastos aludidos, não se desincumbindo de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Sobre os honorários advocatícios, tem-se que a parte apelada obteve êxito na maioria dos seus pedidos, sendo atendidos a extinção do condomínio bem como a autorização para a venda do imóvel.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022